Tribunal: TJMT
Processo: 1007733-25.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007733-25.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), QUEIROZ GALVAO ENERGETICA S/A - CNPJ: 03.299.819/0002-70 (AGRAVANTE), PAULO ROGERIO GARCIA RIBEIRO - CPF: 275.080.768-93 (ADVOGADO), LORENA DE MORAIS CAMPOS MACHADO - CPF: 054.724.366-99 (ADVOGADO), LUCIANO MACEDO FREIRE - CPF: 486.163.206-44 (AGRAVANTE), ROBERTO MARIO DI NARDO - CPF: 007.690.628-06 (AGRAVANTE), MAX XAVIER LINS - CPF: 350.048.004-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JOSE MAURICIO MACHADO E ASSOCIADOS - ADVOGADOS E CONSULTORES JURIDICOS - CNPJ: 65.085.243/0001-15 (AGRAVANTE), JULIO MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 113.862.598-10 (ADVOGADO), DANIEL LACASA MAYA - CPF: 252.471.928-69 (ADVOGADO), QUEIROZ GALVAO ENERGETICA S/A - CNPJ: 03.299.819/0002-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO MACEDO FREIRE - CPF: 486.163.206-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX XAVIER LINS - CPF: 350.048.004-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO MARIO DI NARDO - CPF: 007.690.628-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOSE MAURICIO MACHADO E ASSOCIADOS - ADVOGADOS E CONSULTORES JURIDICOS - CNPJ: 65.085.243/0001-15 (AGRAVADO), PAULO ROGERIO GARCIA RIBEIRO - CPF: 275.080.768-93 (ADVOGADO), DANIEL LACASA MAYA - CPF: 252.471.928-69 (ADVOGADO), JULIO MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 113.862.598-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007733-25.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, JOSE MAURICIO MACHADO E ASSOCIADOS - ADVOGADOS E CONSULTORES JURIDICOS

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, JOSE MAURICIO MACHADO E ASSOCIADOS - ADVOGADOS E CONSULTORES JURIDICOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA APÓS A APRESENTAÇÃO DE DEFESA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AFASTAMENTO DA ISENÇÃO DO ARTIGO 26 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ARTIGO 85, PARÁGRAFO 8, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DO VALOR. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. REDUÇÃO PELA METADE. ARTIGO 90, PARÁGRAFO 4, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO EXECUTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso promoveu execução fiscal contra José Maurício Machado e Associados. Após a apresentação de exceção de pré-executividade, o Estado procedeu ao cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa e requereu a desistência da ação. O juízo de primeiro grau homologou a desistência e extinguiu o processo sem arbitrar honorários advocatícios. O executado apelou requerendo a condenação do Estado ao pagamento de honorários. A Relatora, em decisão monocrática, deu provimento ao recurso e fixou honorários por equidade no valor de R$ 20.000,00. Contra essa decisão, ambas as partes interpuseram agravo interno: o Estado questionando a condenação em honorários e, subsidiariamente, requerendo a redução pela metade nos termos do artigo 90, parágrafo 4, do CPC; o executado questionando o critério equitativo e o valor fixado, pleiteando sua majoração.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa após a apresentação de defesa afasta a isenção prevista no artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, autorizando a condenação em honorários advocatícios; (ii) os honorários devem ser fixados por equidade ou mediante aplicação de percentuais sobre o proveito econômico obtido; (iii) é cabível a redução dos honorários pela metade em razão do reconhecimento do pedido, nos termos do artigo 90, parágrafo 4, do Código de Processo Civil; (iv) o valor fixado remunera adequadamente o trabalho profissional desenvolvido.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, instaurado o contraditório com a apresentação de defesa, ainda que por meio de exceção de pré-executividade, não se aplica a isenção prevista no artigo 26 da Lei de Execução Fiscal. Nessa hipótese, incide o princípio da causalidade, impondo-se a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

4. O cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa pelo Estado, após tomar ciência da ilegitimidade da cobrança, configura reconhecimento da procedência da exceção oposta e caracteriza a causalidade necessária para a condenação em honorários advocatícios.

5. Quando a Certidão de Dívida Ativa é cancelada administrativamente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme o artigo 85, parágrafo 8, do Código de Processo Civil. Esse entendimento visa evitar a imposição de valores desproporcionais, ajustando-os às circunstâncias do caso concreto, pois a extinção fundada no artigo 26 da Lei de Execução Fiscal não se enquadra na hipótese do Tema Repetitivo 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Analisando o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte executada, a natureza da demanda, o tempo de tramitação processual e os parâmetros estabelecidos no artigo 85, parágrafos 2 e 8, do Código de Processo Civil, mostra-se adequada a majoração dos honorários para R$ 40.000,00, valor que remunera de forma digna e proporcional a atuação profissional.

7. O artigo 90, parágrafo 4, do Código de Processo Civil estabelece que, se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade. No caso concreto, o Estado reconheceu a procedência da exceção de pré-executividade e promoveu o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa, cumprindo integralmente a obrigação exigida. A jurisprudência desta Corte tem aplicado a redução prevista no dispositivo legal em situações análogas, nas quais o reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública autoriza a mitigação dos honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno do Estado de Mato Grosso e agravo interno de José Maurício Machado e Associados parcialmente providos.

Tese de julgamento: "Em execução fiscal, o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa após a apresentação de defesa pelo executado afasta a isenção prevista no artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, impondo-se a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do artigo 85, parágrafo 8, do Código de Processo Civil, considerando-se as circunstâncias do caso concreto. Reconhecida a procedência do pedido pela Fazenda Pública com o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa, os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, parágrafo 4, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
Lei 6.830/80, art. 26; CPC/2015, art. 85, parágrafos 2, 3 e 8; CPC/2015, art. 90, parágrafo 4.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2088330/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 29.04.2024, DJe 07.05.2024; TJ-MT, Apelação Cível 10003320520218110107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.07.2022, DJ 13.07.2022; TJ-MG, Apelação Cível 50070735720208130079, Rel. Des. Maurício Soares, Terceira Câmara Cível, j. 22.02.2024, DJ 22.02.2024.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº.
1007733-25.2022.8.11.0041

AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO E JOSÉ MAURICIO MACHADO E ASSOCIADOS

AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO E JOSÉ MAURICIO MACHADO E ASSOCIADOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Estado de Mato Grosso e José Mauricio Machado e Associados
contra decisão monocrática proferida por esta relatora, nos autos da Apelação Cível nº 1007733-25.2022.8.11.0041, que tramitou na Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso questiona a decisão monocrática que, ao dar provimento ao recurso de apelação interposto por José Maurício Machado e Associados, fixou honorários advocatícios por equidade. A extinção da execução fiscal ocorreu em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA), o que, segundo o Estado, isenta de honorários conforme o art. 26 da Lei nº 6.830/80.

Alternativamente pede a redução dos honorários, nos termos do art.90, § 4º, do CPC, por desistir da execução fiscal e promover o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Por sua vez
, José Maurício Machado e Associados
interpôs agravo interno questionando a decisão monocrática que fixou honorários advocatícios por equidade.

Agravante, ora Recorrente, argumenta que o valor de R$ 20.000,00 é manifestamente baixo, considerando o valor da dívida tributária, que ultrapassa os R$ 10 milhões. O recorrente alega que, considerando o valor significativo do proveito econômico obtido, a fixação dos honorários deveria seguir os percentuais escalonados do art. 85, §3º, do CPC, e não por apreciação equitativa.

O Estado apresenta contrarrazões no ID. 323846396, a fim de rechaçar as teses ventiladas no Agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Estado de Mato Grosso
e por
José Mauricio Machado e Associados,
contra decisão monocrática proferida por esta relatora, nos autos da Apelação Cível nº 1007733-25.2022.8.11.0041, que tramitou na Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Quatro questões apenas devem ser analisadas: i) a condenação do credor no pagamento de honorários advocatícios em caso de desistência ou sua isenção, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80; ii) caso seja necessário o arbitramento, este será de forma equitativa ou em porcentagem, nos termos do artigo do art. 85, § 8º, do CPC; e, iii) sua redução nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC; iv) Reanalisar o valor fixado dos honorários.

Os dois agravos por se tratar da mesma matéria, serão analisados em conjunto.

Na origem, o Estado administrativamente procedeu ao cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e pediu a desistência da ação de execução fiscal. O juiz homologou a desistência e não arbitrou honorários advocatícios. Contra essa sentença recorre José Mauricio Machado e Associados pedindo o arbitramento dos honorários.

Em contrarrazões o Estado de Mato Grosso alegou ser isento de pagamento de honorários, nos termos do art. 26 da Lei nº 6.830/80. Alternativamente pede, pelo menos, a redução dos honorários, nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC.

Esta magistrada, como relatora, monocraticamente proveu o apelo José Mauricio Machado e Associados e arbitrou os honorários de forma equitativa e não falou nada sobre a redução nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC.

Contra essa decisão monocrática, agrava regimentalmente o
Estado de Mato Grosso
questionando o arbitramento dos honorários, entendendo ser isento nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80. Alternativamente pede, pelo menos, a redução dos honorários, nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC.

José Mauricio Machado e Associados
argumenta, em seu agravo interno, que a decisão não observou o critério legal para fixação dos honorários, uma vez que o valor da causa e o proveito econômico obtido não se enquadram nas hipóteses que justificam o arbitramento por equidade, conforme previsto no § 8º do art. 85 do CPC e argumenta também sobre o valor fixado, pedindo sua majoração.

Quanto ao primeiro argumento do estado, à isenção do artigo 26 da Lei de Execução fiscal, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, instaurado o contraditório com a apresentação de defesa, ainda que por meio de exceção de pré-executividade, não se aplica a isenção prevista no artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.

Nessa hipótese, incide o princípio da causalidade, impondo-se a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO APÓS A APRESENTAÇÃO DE DEFESA TÉCNICA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO
- ART. 26 DA LEF - NÃO APLICABILIDADE NA HIPÓTESE - RECURSO PROVIDO.

- O artigo 26 da Lei n. 6 .830/80 (LEF) dispõe que "Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes", todavia, se a extinção do processo ocorreu após a apresentação da defesa técnica pelo réu, o arbitramento dos honorários é devido, diante da necessidade de se remunerar o labor exercido pelo advogado constituído - Recurso desprovido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50070735720208130079, Relator.: Des.(a) Maurício Soares, Data de Julgamento: 22/2/2024, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/2/2024).

No contexto fático-processual, verifica-se que o Estado, ao tomar ciência da ilegitimidade da cobrança, promoveu o cancelamento administrativo da CDA, reconhecendo a procedência da exceção oposta e dando causa à extinção do feito. Presentes, assim, os requisitos legais para o arbitramento dos honorários, como se vê dos fundamentos da decisão monocrática.

Quando à questão de ser arbitrado os honorários por equidade, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) quando é
cancelada administrativamente
, a jurisprudência tem entendido que os
honorários advocatícios devem ser fixados por equidade
, conforme o artigo 85, § 8º do CPC. Nesse contexto, a fixação de honorários não segue a regra do percentual fixo sobre o valor da causa, tornando-se inaplicável a condenação automática em honorários.

Esse entendimento do Superior Tribunal de Justiça visa evitar a imposição de valores desproporcionais, ajustando-os às circunstâncias do caso concreto. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
CANCELAMENTO DA CDA
. EXECUÇÃO EXTINTA COM FUNDAMENTO NO ART. 26 DA LEF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Trata-se de execução extinta pelo cancelamento administrativo do débito, com fulcro no art. 26 da LEF, após a apresentação de exceção de pré-executividade, tendo as instâncias ordinárias fixado os honorários advocatícios pelo critério equitativo, por força do princípio da causalidade.

3. Com efeito, "a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade" (REsp n. 1.648 .213/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/4/2017).

4. Em se tratando de extinção da execução com fundamento no disposto no art. 26 da LEF, em razão do cancelamento administrativo da CDA, e não da defesa propriamente dita, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o precedente qualificado formado no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, que analisou as regras do art. 85 do CPC/2015, não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC/2015 - o que justifica a distinção. A propósito, confiram-se:AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1º/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.398.106/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/5/2020; REsp n. 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3/12/2019. No mesmo sentido, citem-se as seguintes monocráticas: REsp n. 1.801.584/SP, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/9/2023; REsp n. 2.086.582/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/8/2023; REsp n. 1.743.072/RS, Rel . Ministro Sérgio Kukina, DJe 16/8/2023; REsp n. 2.088.094/TO, Rel . Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 10/8/2023; REsp n. 2.092.464/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28/9/2023.5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2088330 SP 2023/0265938-5, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/4/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 7/5/2024)

Reconsiderando o valor anteriormente fixado, analisando o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte agravada, a natureza da demanda, o tempo de tramitação processual e os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º e 8º, do CPC, e reconsiderando os honorários anteriormente fixados, entendo que a fixação dos honorários em R$ 40.000,00 (quarenta mil) remunera de forma digna e proporcional a atuação profissional.

Com efeito, dispõe o § 4º do art. 90 do Código de Processo Civil:

Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado desta Corte em situações análogas, nas quais o reconhecimento da procedência do pedido e a ausência de citação do executado autorizam a mitigação dos honorários advocatícios,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA FAZENDA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO PELA METADE - ART. 90, § 4º DO CPC/2015 - APLICABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. Nas hipóteses em que o réu reconhecer a procedência do pedido, cancelando as CDA’s, os honorários serão reduzidos pela metade, conforme estabelece o art . 90, § 4º do CPC/2015.

2. A redução da verba honorária está condicionada apenas à comprovação de que, ao reconhecer a procedência do pedido, o réu tenha promovido o cumprimento da obrigação exigida.

3. Recurso provido.

(TJ-MT 10003320520218110107 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 04/7/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/7/2022)

Com isso os honorários serão reduzidos pela metade, como estabelecido no art. 90, § 4º do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
aos presentes Recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025